Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. BEM LEVADO A LEILÃO. VALOR ARRECADADO. INSUFICIÊNCIA PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito referente ao contrato de financiamento no 080685240, condenar à restituição da quantia de R$ 10.256,55, retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na inicial, a autora relata que firmou com o réu contrato de financiamento de veículo pelo valor de R$24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). Em 2017, celebrou acordo de renegociação de dívida, no entanto, embora tenha efetuado o pagamento de parcelas desse acordo, o banco teria ajuizado indevidamente ação que culminou na busca e apreensão do veículo. Sustenta, ainda, que o valor obtido no leilão não foi suficiente para quitar integralmente a dívida e, por conseguinte, o banco teria incluído indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que ensejaria indenização por danos morais.
3. Em sua defesa, o banco alega que não houve falha na prestação do serviço, que exerceu regularmente o seu direito de credor fiduciário, tomando todas as medidas legais cabíveis e que os supostos transtornos alegados se deram por culpa exclusiva da parte autora.
4. Nas razões recursais, a recorrente repete os argumentos apresentados na inicial. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 17122607).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não foi impugnado pela outra parte. Ao contrário do que a autora pretendia, os documentos juntados pela recorrente evidenciam tanto a existência do débito, uma vez que existiam parcelas em atraso, como sua inércia em resolver a questão, mantendo-se inadimplente e permitindo que o bem fosse a leilão.
6. Verifica-se que, após realizar pagamento em 11/09/2017, a recorrente não efetuou os pagamentos subsequentes, não apresentou justificativas, e somente após a apreensão do veículo buscou os canais de atendimento do banco (ID 17122563, Pág. 33). Destaca-se, também, que em momento algum a recorrente se manifestou nos autos no processo no 0712729-46.2017.8.07.0003, quedando-se totalmente inerte para reaver o bem.
7. Assim, conforme fundamentado na sentença, mostram-se legítimas as condutas efetuadas pelo recorrido, exercendo de forma regular seu direito de credor fiduciário ao postular busca e apreensão do veículo decorrente do inadimplemento da recorrente e ao incluir o nome dela em cadastro de inadimplentes.
8. Ademais, não há falar em prejuízos materiais. O contrato em debate foi rescindido em juízo pela inadimplência da recorrente e os valores por ela pagos somados aos obtidos do leilão sequer foram suficientes para quitação do contrato, logo, não cabe a hipótese de devolução dos valores pagos.
9. Desse modo, resta evidente que a situação descrita configura como exemplo de exercício regular de direito advindo de cobrança legítima, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, todavia suspensa a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 17122603).
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.